Tribunal: TJBA
Processo: 8010294-16.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010294-16.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HEVERTON SILVA GUIMARAES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA NÃO INFORMADA AO JUÍZO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Heverton Silva Guimarães contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana-BA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, II, do CPC, em razão da inércia do autor, mesmo após sua intimação. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da intimação pessoal realizada pelo Oficial de Justiça, considerando a alegação do apelante de que a diligência foi inadequada, por ter se baseado em informações fornecidas por uma vizinha não identificada e sem adoção da intimação por hora certa. III. Razões de decidir: Os atos praticados pelo Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade, conforme a jurisprudência consolidada, não havendo prova inequívoca de erro ou falsidade na certificação da tentativa de intimação. O princípio da celeridade processual impõe à parte interessada o dever de manter seu endereço atualizado no processo, sendo válida a intimação realizada no último endereço informado nos autos. O artigo 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, o que foi observado no caso concreto, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Jurisprudência consolidada confirma que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo não invalida a intimação realizada no último endereço constante nos autos. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010294-16.2020.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante HEVERTON SILVA GUIMARÃES e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA